Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 85 DO CPC. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA SOBRE ATUALIZAÇÃO PLENA DE DÉBITO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em ocorrência de vícios no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, que não há qualquer previsão para arbitramento de honorários na fase de liquidação de sentença.
2. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
3. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos.
5. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
6. Embargos de declaração rejeitados.